Tribunal: TJMT
Processo: 1019345-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019345-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALERIA LUANA SILVA MACHADO - CPF: 009.598.721-59 (RECORRENTE), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO DE VOO
–
PERDA DA CONEXÃO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO –
PERDA DE UMA DIÁRIA EM CASA ALUGADA NO DESTINO FINAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada no id. no 142680229, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 143,13 (cento e quarenta e três reais e treze centavos)
a título de danos materiais
, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do voo cancelado (28/12/2021).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais
)
,
a título de danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Excludente de responsabilidade – Tráfego aéreo;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório;

4) A ausência de danos materiais;

5) O termo inicial da incidência dos juros deve ser a data da publicação da sentença.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a

autora adquiriu passagens aéreas, referente ao trecho do
Cuiabá/MT
a
Florianópolis/SC
, com embarque
no dia
28/12/2021
, às
09h55min
, conexão em
Salvador/BA
às
14h00min
, e chegada em
Florianópolis/SC
às
18h30min
.

Afirma que ao chegar no aeroporto de Cuiabá/MT, lhe foi informado que o voo para Salvador/BA atrasaria, em razão de impedimentos operacionais, sendo que devido ao referido atraso, perdeu o voo para Florianópolis/SC.

Diante disso, foi reacomodada em outro voo com partida às
19h35min do dia 28/12/2021
, chegando ao destino final somente no dia
29/12/2021, às

05h25min
, ou seja,
aproximadamente 12 (doze) horas após o horário inicialmente contratado
.

Ainda, relata que havia alugado uma casa com outras pessoas na cidade de Florianópolis e que o valor de cada diária era de
R$ 143,13 (cento quarenta e três reais de trezes centavos),
sendo que em razão dos atrasos dos voos, chegou no seu destino final um dia depois, de modo que arcou com os gastos referentes a diária do dia 28/12/2021, contudo, não pode usufruiu da acomodação por culpa da má-prestação do serviço da reclamada.

A demandada não apresentou contestação e em suas razões recursais alega a excludente de responsabilidade, em razão do intenso tráfego aéreo, afirmando tendo reacomodado a reclamante em outro voo.

Pois bem, i
n casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente

no atraso do voo contratado pela autora, de aproximadamente 12 (doze) horas para a chegada ao destino final, que ocasionou a perda de uma diária na casa alugada na cidade de Florianópolis, a qual já havia sido paga
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO EM CONEXÃO – TRÁFEGO AÉREO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 14 HORAS DE ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo atraso de voo com perda de conexão e reacomodação em novo itinerário, que ensejou atraso de 14 horas ao horário contratado para chegar ao destino final, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da empresa conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1006606-09.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021).

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO – REJEIÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS DESPROVIDOS. A agência de viagem é responsável de forma solidária na reparação do dano quando há cancelamento unilateral de voo adquirido em pacotes de viagens. Havendo cancelamento de voo por manutenção não programada da aeronave, cabe à companhia aérea comprovar suas alegações por meio de quaisquer documentos idôneos e admitidos em direito.
Ausente prova de que a alteração do voo se deu por justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço em decorrência de ato ilícito, passível de indenização por dano moral.
Quantum indenizatório que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1016025-50.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida,
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, acertada a decisão monocrática ao determinar a indenização pelos prejuízos materiais suportados pela autora, no valor de
R$ 143,13 (cento e quarenta e três reais e treze centavos)
, conforme documento anexado no id. 142680218
,
referente aos gastos com a diária da casa alugada em Florianópolis.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque está em consonância
com o art. 405, do CC, que determina que
os juros de mora sobre a indenização de danos materiais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022